Tribunal: TJSP
Processo: 2141568-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Presunção de veracidade da declaração de pobreza que deve prevalecer. Critério de três salários mínimos, utilizado pela Defensoria Pública de São Paulo e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural. Agravante cujos ganhos se encontram abaixo desse teto. Comprovada a condição de isenta de declarar imposto de renda.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Presunção de veracidade da declaração de pobreza que deve prevalecer. Critério de três salários mínimos, utilizado pela Defensoria Pública de São Paulo e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural. Agravante cujos ganhos se encontram abaixo desse teto. Comprovada a condição de isenta de declarar imposto de renda. Contratação de advogado particular e ajuizamento de ação em Juízo diverso ao do domicílio da parte autora não impedem a concessão do benefício. Ausência de elementos que infirmem a alegada vulnerabilidade. Decisão reformada. Recuso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141568-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRUNA
MICHELLE DE SOUZA, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS DE SAO PAULO (FIDC NPL II).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141568-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1044035-24.2020.8.26.0100
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2141568-72.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BRUNA MICHELE DE SOUZA
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE SÃO PAULO
VOTO N. 10119
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Presunção de
veracidade da declaração de pobreza que deve prevalecer. Critério
de três salários mínimos, utilizado pela Defensoria Pública de São
Paulo e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar
necessitada a pessoa natural. Agravante cujos ganhos se encontram
abaixo desse teto. Comprovada a condição de isenta de declarar
imposto de renda. Contratação de advogado particular e
ajuizamento de ação em Juízo diverso ao do domicílio da parte
autora não impedem a concessão do benefício. Ausência de
elementos que infirmem a alegada vulnerabilidade. Decisão
reformada. Recuso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNA MICHELE DE
SOUZA contra r. decisão de fls. 51/52 dos autos originários, que indeferiu o pleito de
justiça gratuita da requerente e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo
de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Inconformada, recorre a demandante, argumentando em síntese que: (i)
apresentou documentação apta a comprovar sua condição de hipossuficiente, a qual,
contudo, nem sequer foi apreciada pelo nobre magistrado de origem; (ii) tratando-se de
relação consumerista, o ajuizamento da ação em sua comarca é uma prerrogativa da
agravante, não uma obrigatoriedade; (iii) presume-se verdadeira a declaração de pobreza
deduzida por pessoa natural.
Liminarmente, pleiteia a atribuição de efeito “suspensivo ativo” ao
presente recurso, a fim de que se determine o prosseguimento do feito até o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141568-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do presente recurso.
O efeito ativo foi indeferido, todavia, atribuiu-se efeito suspensivo ao
recurso, conforme despacho de fls. 21/23.
Contraminuta dispensada, porquanto não aperfeiçoada a relação
processual em Primeiro Grau.
Documentação complementar acostada às fls. 43/46.
É o relatório.
O inconformismo comporta provimento.
É certo que a simples declaração de pobreza não basta, por si só, à
comprovação da vulnerabilidade econômica, quando outros elementos constantes dos
autos fazem supor que o postulante da justiça gratuita, contrariamente ao que declara,
pode enfrentar o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de hipótese em
que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser complementado com
outras provas a serem carreadas aos autos, atendendo à determinação do Juízo.
Ademais, não é vedado ao juiz verificar a situação em particular, de
modo a formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o requerente da
gratuidade suportar as despesas do processo, tampouco afronta a lei a exigência de
apresentação de documentos aptos a demonstrar a aventada precariedade financeira,
conforme disposto no art. 99, §2o, do CPC/2015.
Adotando a mesma orientação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou:
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. SITUAÇÃO ECONÔMICA VERIFICADA
NA ORIGEM. REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE
FATO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. O Tribunal a quo,
procedendo com amparo nos elementos de convicção dos
autos, decidiu que o recorrente possui meios de prover as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141568-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
custas do processo. 2. Aferir a condição de hipossuficiência
do recorrente para fins de aplicação da Lei Federal
1.060/50 demanda o reexame de todo o contexto fático-
probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal, em
razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. A Corte Especial já
pacificou jurisprudência no sentido de que o julgador pode
indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita,
diante das evidências constantes no processo. Incidência da
Súmula 83/STJ. 4. Demais disso, a jurisprudência firmou
entendimento no sentido de que a simples declaração de
pobreza, firmada pelo requerente do pedido de assistência
judiciária gratuita, é relativa, devendo ser comprovada pela
parte a real necessidade de concessão do benefício. Agravo
regimental improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no ARE sp
n.769514/SP, Rel. Min. Humberto Martins, J. 15.12.2015,
DJe 02.02.2016).
Pois bem; examinando-se os autos, infere-se que a agravante
demonstrou a aduzida incapacidade.
De pronto, nota-se que a recorrente exerce a função denominada
“Expert em interação III”, a qual lhe permite auferir módica contraprestação laboral,
conforme demonstrativos de pagamento carreados às fls. 46/47 do feito originário, cujas
informações constam da tabela abaixo:
Mês de referência
Remuneração
Dezembro/2019
R$ 1.586,03
Janeiro/2020
R$ 1.460,59
Fevereiro/2020
R$ 1.342,90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141568-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ora, cumpre salientar que o critério utilizado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo e prestigiado por esta Colenda Câmara para reputar
economicamente necessitada a pessoa natural consiste na limitação da renda familiar a
três salários mínimos (art. 2o, inciso I, da Deliberação CSDP 137, de setembro de 2009).
Logo, tomando-se o aludido critério como paradigma, conclui-se que a
agravante atende perfeitamente aos requisitos necessários para usufruir a almejada
benesse.
Além disso, asseverou a demanante estar isenta de declarar imposto de
renda, juntando extratos que revelam não prestar contas ao fisco ao menos desde 2018
(fls. 37/39 dos autos originários).
Não bastasse, acessando-se a ferramenta “street view”, percebe-se que
habita moradia sobremaneira singela, em bairro de classe média baixa, sem nenhuma
ostentação de riqueza.
Diante de tais dados, conclui-se que a recorrente faz jus à concessão da
pretendida benesse.
A propósito, eis precedente desta Egrégia Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu pedido
de Justiça Gratuita. Hipossuficiência econômica presumida.
Declaração de pobreza, corroborada por documento que
demonstra que a parte está dispensada de declarar
imposto de renda. Justiça Gratuita cabível. Contratação de
advogado particular e o ajuizamento do feito em Juízo
diverso ao do domicílio da parte autora são situações que,
por si só, não afastam a possibilidade de concessão do
benefício. Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141568-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Instrumento n. 2155060-73.2016.8.26.0000, Rel. Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2016)
Cumpre consignar que o fato de a autora ter ajuizado esta demanda em
Comarca diversa do seu domicílio não é suficiente para afastar sua condição de
hipossuficiente. De fato, em se tratando de relação consumerista, a regra de competência
do foro é uma mera faculdade do consumidor, que pode propor a demanda no domicílio
do fornecedor, quando assim entender ser mais conveniente.
Adotando o mesmo pensamento, segue precedente desta Egrégia
Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu pedido
de Justiça Gratuita. Hipossuficiência econômica presumida.
Declaração de pobreza, corroborada por documento que
demonstra que a parte está dispensada de declarar
imposto de renda. Justiça Gratuita cabível. Contratação de
advogado particular e o ajuizamento do feito em Juízo
diverso ao do domicílio da parte autora são situações que,
por si só, não afastam a possibilidade de concessão do
benefício. Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de
Instrumento n. 2155060-73.2016.8.26.0000, Rel. Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2016)
Por derradeiro, importante ressaltar que a contratação de advogado
particular não configura óbice à outorga da justiça gratuita, conforme §4o do art. 99 do
CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão
de gratuidade da justiça”.
Em suma, impõe-se, por ora, o deferimento da gratuidade pleiteada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141568-72.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ressalvado o direito de a parte contrária impugnar oportunamente tal beneplácito, na
forma legal (art. 100 do CPC/2015).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora